Tribunal: TJMT
Processo: 0007233-45.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007233-45.2008.8.11.0015
Recorrente: Leandro Mussi
Recorridos: Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda. e Delta Logística e Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Leandro Mussi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82858962):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - VALIDADE - EFICÁCIA - EXIGIBILIDADE - REQUISITOS VERIFICADOS - ENDOSSO ADMITIDO E VÁLIDO - PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Cédula de Produto Rural configura um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria, ou seja, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admitindo-se o endosso, e ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa.
Diante das peculiaridades dos títulos cambiais, o endossatário da Cédula de Produto Rural, desde que de boa-fé, não pode ser atingido por outro negócio subjacente à emissão da cártula”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0007233-45.2008.8.11.0015, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 07/04/2021, p. 23/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95677983.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda., em face da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0007233- 45.2008.8.11.0015, ajuizado por Leandro Mussi Contra Delta Logística E Transporte De Cargas Rodoviárias Ltda. e outra, para declarar inexigível pelas requeridas o débito descrito na CPR e respectivo aditivo de fls. 23/26 ante a quitação do débito perante a requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda., bem como diante da ausência da relação jurídica do requerente com a requerida Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito da ação declaratória de inexistência de débito (id 82858962 - Pág. 18).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 910 e seguintes do Código Civil, ao argumento de que “a reforma da r. sentença deu -se em razão d a conclusão equivocada de que houve endosso da CPR, ainda que no caso posto não haja caracterizado endosso a ensejar a existência de débito como concluído pelo e. TJMT no julgamento do recurso de apelação”.
Afirma que “no presente caso, apesar da c. Câmara ter concluído que houve a formalização do endosso no caso em concreto, tem-se por incontroverso, assim como concluído pelo juízo a quo, que não se fazem presentes os requisitos legais para a formalização do endosso, isso porque não se visualiza o nome do endossatário/beneficiário, conforme se pode visualizar em análise às fls. 23 /26 (Id n.o 67299988), não podendo assim, ser considerado endosso completo, requisito constante do artigo de lei em referência”.
Aduz que “o fato de constar no contrato formalizado entre a recorrida Refinaria e a empresa Delta que o algodão é originário da Cédula de Produto Rural n.o 001/2008, não é passível de caracterizar endosso completo a ensejar a responsabilidade solidária do recorrente, isso porque, não estão observados os requisitos legais para tal, conforme disciplina o artigo 910 do Código Civil, não havendo, portanto, qualquer demonstração de que a recorrida é credora do recorrente, face a ausência de endosso da CPR”.
Argumenta que “para que o recorrente tivesse qualquer obrigação com a recorrida Refinaria de Petróleo a CPR deveria ter sido endossada a referida empresa e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, justamente porque na CPR a obrigação assumida era para com a empresa Delta e não com a empresa Refinaria de Petróleo, sendo certo ainda que o recorrente não figurou como anuente ou avalista na operação, o que afasta qualquer responsabilidade”.
Recurso tempestivo (id 99087967) e preparado (id 99056567).
Contrarrazões no id 103876468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da necessidade de reexame de fatos e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7do STJ)
Consoante a previsão das Súmula 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o reexame de fatos e provas, nem a interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega que, diversamente do que concluiu o acórdão recorrido, não se fazem presentes os requisitos legais para a formalização do endosso da Cédula de Produto Rural CPR no 001/2008.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a taxa dos juros remuneratórios de 18% ao ano se revelou justo, o qual deverá ser capitalizado anualmente, já que o Embargante não questionou este ponto da sentença. Portanto, tendo em vista que não houve abusividade cometida pelo credor, permanecem hígidos os efeitos da mora”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a regularidade do endosso translativo da CPR, é necessário o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.